Tribunal: TJPA
Processo: 0803300-43.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803300-43.2023.8.14.0008

APELANTE: JANDERSON DA SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803300-43.2023.8.14.0008
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE:
JANDERSON DA SILVA ROSÁRIO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). DOSIMETRIA E CONDENAÇÃO. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu JANDERSON DA SILVA ROSÁRIO à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de furto simples, pleiteando absolvição por insuficiência probatória e reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a suficiência probatória para manutenção da condenação; ii) a viabilidade do furto privilegiado ante ausência de prova do pequeno valor da res furtiva; e iii) a correção da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos de vítimas, testemunhas e policiais, corroborados por elementos inquisitoriais (CPP, art. 155), inexistindo insuficiência de provas ou violação ao in dubio pro reo.

4. Quanto ao furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), ausente laudo de avaliação ou prova concreta da reduzida monta da res furtiva (caixa de ferramentas e cintas de carga, essenciais à profissão das vítimas), não incide a minorante (STJ, AgRg no HC n. 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11/12/2023).

5. A dosimetria observa os parâmetros legais (CP, arts. 59 e 68), sem desproporcionalidade, mantendo-se proporcional às circunstâncias fáticas e subjetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, mantidos os termos da sentença, em harmonia com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: Nos crimes patrimoniais, a condenação funda-se em conjunto probatório harmônico, incluindo palavra da vítima e depoimentos policiais corroborados em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1.381.251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26/02/2019); ausente prova inequívoca de pequeno valor da res furtiva, rejeita-se o furto privilegiado, cabendo ao julgador discricionariedade vinculada na dosimetria, corrigível apenas por inobservância legal ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 155, caput e § 2º; CPP, arts. 155 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.381.251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 26/02/2019; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0008441-19.2019.8.14.0040, Rel. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803300-43.2023.8.14.0008
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE:
JANDERSON DA SILVA ROSÁRIO

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JANDERSON DA SILVA ROSÁRIO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena-PA
que condenou o ora apelante à pena de 1
(um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB, sendo substituída por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narrou à denúncia
(id.34671644),
que no dia 21/08/2023, por volta de 20:30h, Janderson da Silva Do Rosario subtraiu para si coisa alheia móvel, fato ocorrido próximo ao posto Paizão, Vila dos Cabanos, Barcarena PA.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no art. 155, “caput”do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.34671628)

Termo de Exibição e Apreensão. (id. 34671628)

Termo de Entrega. (id.34671628-pág.10)

A denúncia foi recebida em
26/09/2023
(id.34671645).

Edita de citação do réu. (id.34671653)

Decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional. (id.34671657)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.334671664)

Alvará de Soltura. (id.34671634)

Citação do réu em 26/06/2024. (id.34671659)

Certidão que retira a suspensão dos autos em 26/06/2024. (id.34671660)

Resposta à Acusação. (id.34671663)

Termo de audiência. (id.34671819)

Mídias de audiência. (id.34671820-34671823)

Decretação da revelia do réu. (id.34671819-pág.1)

A
sentença
prolatada em (id. 34671825) julgou procedente a denúncia movida contra
JANDERSON DA SILVA ROSÁRIO
,
CONDENANDO-O
a pena no crime previsto no
art. 155, “caput” do CPB.

Em razões recursais
(id.
34671835
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas; 2) Reconhecimento do furto privilegiado; 3) Direito de recorrer em liberdade; 4) Prequestionamento.

Em sede de contrarrazões
(id.34671838), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.35549938), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JANDERSON DA SILVA ROSÁRIO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena-PA
que condenou o ora apelante à pena de 1
(um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB, sendo substituída por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e limitação de final

de semana.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, “caput, do CPB, tendo em vista que haver provas suficientes para condenação.

A tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Termo de Entrega, bem como pela prova oral colhida em juízo. No tocante à autoria, igualmente não subsiste dúvida razoável.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico ao levar os pertences do ofendido.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pelo testemunha
JOSÉ ONISIO CASTRO COSTA NETO
, em delegacia (id.34671627)

“QUE na data de hoje (22/08/2023), por volta das 21h30min, estava no posto de gasolina quando ouviu colegas de profissão gritando que haviam sido roubados e “pega ladrão””; QUE somente visualizou um indivíduo magro, 1,60, trajava uma calça escura e uma camisa azul. QUE então foram atrás deste indivíduo, mas este correu e então acionaram a polícia militar que localizou o flgranteado e recuperou parte dos objetos furtados. QUE somente viu um dos indivíduos e que não viu o flagranteado executar o furto.”

A testemunha
LIOMAR MANOEL FREITAS
narrou
em delegacia (id.34671628)

QUE na data de hoje (22/08/2023), por volta das 21h30min, estava jantando no posto de gasolina Paixão e foi fazer xixi atrás do caminhão, quando ouviu um barulho de caixa arrastando e viu que a caixa de ferramentas de seu colega MATEFAN estava aberta, bem como viu que havia um indivíduo debaixo do caminhão, sendo que este trajava roupas pretas e usava um boné de cor vermelha; QUE tentaram ir ao encalço do indivíduo que havia praticado o furto. Todavia, este se evadiu. Que acionaram a polícia militar que encontrou o autor do furto próximo ao local. QUE o autor indicou onde estavam os objetos furtados. QUE RECONHECE JANDERSON DA SILVA ROSÁRIO, ora flagranteado, como autor do roubo. Que somente vislumbrou um inndivíduo praticando o furto, mas eu os colegas que estavam com ele visualizaram outro indivíduo magrinho que também estaria praticando o furto. Que estava escuro e não visualizou faca com o autor.”

A vítima
MARTEFAN COTA DE ARAUJO
quando ouvido em delegacia relatou: (id.34671628-pág.3)

“QUE na data de hoje (22/08/2023), por volta das 21h30min, estavam no posto de gasolina Paixão e que estava fazendo janta no caminhão o depoente e um casal de amigos (LEOMAR e ROSA) e que a caixa de cozinha e a caixa de ferramentas do caminhão estavam abertas e que quando foi conferir uma de suas caixas de ferramentas havia sumido e o havia um indivíduo embaixo do caminhão e este havia executado o furto. QUE foi até o outro lado do caminhão verificar se haviam sido furtados mais ferramentas, momento no qual o autor do furto se evadiu. QUE conseguiu ver o autor do furto e este era forte, alto, trajava um chapéu redondo, uma camisa e uma calça jeans. QUE correram para tentar encontrar o autor do furto e acionaram a polícia militar. Que próximo ao local do furto encontraram um sujeito e que o identificou como o autor do furto. Que o sujeito

indicou onde os itens furtados estavam, sendo que a caixa de ferramentas localizada lhe pertence, mas que não foram recuperados todos os objetos que estavam na caixa. Que visualizou somente o flagranteado. “

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação, sendo o caso dos autos, uma vez que as declarações das testemunhas policiais que confirmam os relatos anteriores, feito na delegacia, apontando o réu como autor do delito.

Corroborando com as declarações anteriores, fora ouvido em juízo, a testemunha de acusação, PM
RONALDO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS
, relatou, conforme termos da sentença. (id.34671825)

“que estavam de ronda quando foram acionados por caminhoneiros do local informando que uma caixa de ferramenta e outros objetos teriam sido furtados, que nesse momento o réu passou por eles e as vítimas o identificaram como o autor do furto, após o questionarem, o réu levou os policiais até o local onde estavam as ferramentas, uma região de mata próximo à rodovia, que não conseguiram recuperar os demais objetos porque havia ficado com outro indivíduo que também havia participado do delito.
”

A testemunha de acusação, PM
WEMERSON BAILÃO RODRIGUES
, relatou, conforme termos da sentença. (id.34671825)

“que pegaram o indivíduo responsável pelo furto, ele os levou até onde estariam os materiais furtados, que estavam na margem da rodovia, no mato. O depoente não recorda quais eram os objetos
.

A testemunha de acusação, PM
JOÃO PAULO ROSA DOS SANTOS
, narrou, relatou, conforme termos da sentença. (id.34671825)

“que foram acionados por caminhoneiros informando que haviam furtado suas ferramentas, ao chegarem ao local o indivíduo ainda estava por perto, conseguiram pegá-lo e ele indicou onde havia colocado os materiais, após isso os policiais o levaram para a delegacia.

O réu JANDERSON DA SILVA DO ROSÁRIO, em delegacia exerceu seu direito constitucional ao silêncio, e não fora ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“A condenação pode se fundar em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas em juízo.”

(STJ. AgRg no AREsp 1.381.251/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Julgado em 19/02/2019 – DJe 26/02/2019)

“Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.” (
STJ – AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma
Julgado em 09/03/2017 – DJe 17/03/2017)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL . NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

Nossa egrégia corte de justiça assim tem entendido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para a forma simples, diante da ausência de laudo pericial capaz de atestar o rompimento de obstáculo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o exame pericial seja, como regra, exigido para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite sua substituição por outros meios de prova idôneos.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão do réu quanto ao arrombamento do portão e o depoimento da vítima representa conjunto probatório seguro e harmônico, apto a autorizar a incidência da qualificadora .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando esta estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova .”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 158.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n . 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j . 24.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00084411920198140040 30707256, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência de que, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

A jurisprudência pátria possui entendimento alinhado, no sentido de que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar decreto condenatório.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CORROBORAÇÃO

POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
- TESTEMUNHAS POLICIAIS - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - REJEIÇÃO - GRAVE SOFRIMENTO DEMONSTRADO - DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO - NECESSIDADE - FRAÇÃO DESPROPORCIONAL - AJUSTE NECESSÁRIO - GRATUIDADE - PEDIDO PREJUDICADO - BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. - A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial - Os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação - É inviável a desclassificação da conduta do art. 140, § 2º do CP para a modalidade do art. 140, caput, do CP, quando as provas produzidas nos autos demonstram de forma clara e inequívoca o grave sofrimento infligido à vítima - Necessária a adequação da pena-base, quando constatada a exasperação desproporcional, ainda que em razão de uma circunstância judicial desfavorável - Equivocada a fração utilizada na segunda etapa do processo dosimétrico, diante da flagrante desproporcionalidade, imperioso o ajuste - Prejudicado o pedido de gratuidade judiciária veiculado, quando o benefício já foi concedido em sentença e inexiste recurso adversário impugnando-o .

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00855687220198130521 Ponte Nova, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. 1 . Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui valor probante suficiente para respaldar o decreto condenatório, notadamente se corroborado por outros elementos de prova. 2. Não sendo viável o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta ( CPP, art. 167) . 3. Se o conjunto probatório não leva convicção racional da prática do delito com rompimento de obstáculos, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo e necessária a desclassificação para o delito de furto simples ( CP, art. 155). 4 . Apelo conhecido e provido parcialmente.

(TJ-GO - APR: 01473696820198090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE, AUTORIA E "ANIMUS FURANDI" COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E PROVA DOCUMENTAL - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - QUESTÃO DE OFÍCIO - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -NECESSIDADE DE REESTRUTUÇÃO DA PENA. - Presentes a materialidade e a autoria, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel ('animus furandi'), mantém-se a condenação - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante - O depoimento dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la e quando condizem com as demais provas dos autos - A desistência voluntária exige a interrupção de atos executórios por ânimo próprio, sem interferência externa que obste ou desestimule a consumação da conduta por circunstâncias alheias à vontade, e não pela intervenção de terceiros que impediram a consumação dos fatos - A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, diante do caráter inconclusivo do laudo pericial, necessário para sua comprovação, não podendo ser suprida, no feito, por outros meios de prova.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00046093620258130479, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 11/09/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2025)

No caso concreto, não se trata de insuficiência de provas, mas sim de um conjunto probatório harmônico como relato judicial e elementos investigativos.

Não há falar, portanto, em violação ao art. 155 do CPP ou ao princípio do in dubio pro reo.

Rejeito, pois, o pleito absolutório.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

Neste capítulo, a Defesa pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, sob o fundamento que o réu seria primário e eu os bens subtraídos possuiriam pequeno valor, devendo ser aplicada a pena de multa, providência mais adequada e proporcional às circunstâncias concretas.

O
artigo
155
,
§ 2º
, do
Código Penal
estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "
não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
". (AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).

Na espécie, a defesa sustenta que os bens subtraídos possuem pequeno valor, postulando, por isso, a aplicação do furto privilegiado. Todavia, inexiste nos autos prova concreta que comprove, de forma inequívoca, a reduzida monta da res furtiva apta a autorizar tal benefício.

Conforme consignado na própria sentença, os objetos furtados compreendiam caixa de ferramentas e cintas de carga, instrumentos essenciais ao exercício da atividade profissional das vítimas, que atuavam como caminhoneiros.

Destaco que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
res furtiva
deve ser considerada de pequena monta, não é possível reconhecer a figura do furto
privilegiado (
AgRg no HC n. 848.976/SC
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.).

Desse modo, indefiro o pedido da defesa.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele, e a pena do crime de furto é proporcional e adequada as circunstâncias do caso, logo a mantenho.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

Não conheço do referido pedido, tendo em vista que fora consignado em sentença o direito do réu recorrer em liberdade.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantido os termos da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantenho os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026